Tribunal: TJES
Processo: 0002043-48.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002043-48.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLAVO JOSE GHEDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE EM RODOVIA COM ALTO ÍNDICE DE SINISTROS. CONDUTOR PROFISSIONAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA E A CARGA. INVASÃO DE CONTRAMÃO. MORTE DE QUATRO OCUPANTES DO VEÍCULO ATINGIDO. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL CONCLUDENTE. DOSIMETRIA DA PENA OBSERVANDO AGRAVANTE ESPECÍFICA E CONCURSO FORMAL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por OLAVO JOSÉ GHEDINI contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, com base em robusto acervo probatório, o condenou pela prática de quatro homicídios culposos na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB c/c art. 70 do CP). O recorrente conduzia caminhão carregado com 14 toneladas de cimento, em trecho de declive acentuado da Rodovia ES-164, quando imprimiu velocidade incompatível com as condições da via e da carga, perdeu o controle da direção em curva, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com outro veículo, provocando a morte imediata de seus quatro ocupantes. A pena foi fixada em 03 anos, 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória deve ser reformada por ausência de prova suficiente quanto à culpa e à autoria do apelante; (ii) estabelecer se a pena imposta, inclusive a de suspensão da habilitação, respeitou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição, por ausência de provas da culpabilidade
, destaco que a materialidade do crime restou comprovada por documentos oficiais, como boletim de ocorrência, laudos periciais, autos de apreensão e laudos cadavéricos, além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. A autoria foi firmemente demonstrada por testemunhos consistentes, inclusive de policiais, colaborados pela declaração do próprio réu de que invadiu a contramão ao tentar realizar a curva e pelo laudo pericial.

5. O laudo pericial de acidente identificou culpa exclusiva do apelante, que, em total desatenção ao dever objetivo de cuidado, conduzia veículo de grande porte em velocidade incompatível com as exigências do trecho e da carga transportada.

6. A negativa de autoria apresentada em juízo mostra-se isolada e dissociada das demais provas constantes nos autos, não sendo suficiente para afastar o juízo condenatório.

7.
Em relação ao pedido de redimensionamento da reprimenda
, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo aplicada a agravante do art. 298, V, do CTB, por ser o réu motorista profissional. A pena foi ainda majorada pelo concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP, diante da existência de quatro vítimas fatais.

8.
No que se refere à suspensão da habilitação
, esta foi aplicada em observância ao art. 302 do CTB, tratando-se de sanção cumulativa e obrigatória, adequada à gravidade do fato e necessária à tutela da vida e da segurança no trânsito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002043-48.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLAVO JOSE GHEDINI
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - SC11253
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OLAVO JOSÉ GHEDINI
contra a sentença de id. 11647875, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70, do Código Penal, por quatro vezes, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa, em síntese, que no dia 02 de junho de 2017, na Rodovia ES-164, no Distrito de Vargem Grande do Soturno, o apelante, conduzindo o caminhão Ford Cargo 2428, placas MJY 7972, carregado com 14 toneladas de cimento, trafegava no sentido Vargem Alta x Cachoeiro de Itapemirim.

Consta, que em trecho de declive acentuado e de alto índice de acidentes, imprimiu velocidade incompatível com a via e a carga, ocasião em que perdeu o controle da direção em uma curva e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com o automóvel Ford Versailles, placa GBG 0008, conduzido por Wantuil Bergamin e que transportava Sebastião Alves, Júlio César Bremide e Herivelto Calixto Martins.

Com a violência da batida, todos os ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens e vieram a óbito no local.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Em relação ao
pedido absolutório
, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 04/06), pelos autos de apreensão (fls. 12 e 30), pelos laudos de vistoria (fls. 24/25), cadavéricos (fls. 26/29) e pericial de local de acidente (fls. 53/78), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 85/88) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação à
autoria
, as provas testemunhais são firmes e harmônicas no sentido de que o caminhão, em descida, perdeu o controle e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com o veículo das vítimas.

O policial Pedro Henrique Batista (fls. 13/v e id. 11647869), que atendeu à ocorrência, relatou que o próprio réu lhe disse ter invadido a contramão para tentar realizar a curva.

O laudo pericial de fls. 53/78, foi categórico ao atribuir a causa do acidente à
c
ulpa exclusiva do apelante, que não observou o dever objetivo de cuidado, conduzindo o caminhão carregado de cimento em velocidade incompatível com a via e a carga transportada.

Assim, havendo prova de violação ao dever de cuidado na direção, é inviável a absolvição por insuficiência probatória.

Destaco que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos policiais, que possuem fé pública e inquestionável validade, de modo que possui força probatória suficiente para sustentar a condenação do acusado, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Assim, restando demonstrado que o réu, ao conduzir veículo pesado em trecho sabidamente perigoso, não adotou as cautelas mínimas exigidas, inclusive marchas mais reduzidas para controlar a velocidade, agiu com imprudência e deu causa ao resultado.

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de homicídio culposo, em concurso formal.

Com relação ao pedido de redimensionamento da pena
, destaco que o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) possui pena de 2 a 4 anos de detenção, cumulada com a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, observo que o julgador fixou a
reprimenda básica
no mínimo legal -
02 anos de detenção
-, não considerando em desfavor do réu nenhuma circunstância judicial.

Na segunda etapa, embora o Magistrado tenha reconhecido a presença da atenuante da confissão espontânea na fase policial (fl. 14-v e 30), acertadamente, deixou de reduzir a pena, em razão da vedação imposta pela Súmula 231, do c. STJ.

Todavia, de forma correta, elevou a
sanção intermediária
em 1/6 (um sexto), em razão da presenta da agravante do art. 298, inc. V, do CTB, fixando-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
.

Já na terceira fase da dosimetria, ante a ausência de minorantes, aplicou a causa de aumento referente ao concurso formal (art. 70, do CP) e, levando em conta que foram 04 (quatro) homicídios culposos, de forma acertada, elevou a pena em 1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva
em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Assim, a fixação da pena atendeu aos princípios da proporcionalidade e da individualização, inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade.

Quanto o pedido de redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, ressalto que o art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê, de forma cumulativa, a aplicação da pena de detenção e da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Trata-se de sanção de natureza obrigatória para esse tipo de crime, visando não apenas à punição do infrator, mas, sobretudo, à proteção da coletividade e à prevenção de novos eventos danosos.

No caso em análise, a fixação do prazo equivalente ao da pena corporal, atende ao disposto no art. 293, do CTB e se mostra plenamente proporcional à gravidade do fato.

Não se pode olvidar que o acidente ocorreu em trecho de declive acentuado e elevado índice de acidentes, tendo o réu invadido a contramão e colidido frontalmente com o veículo das vítimas, causando quatro mortes.

A intensidade do resultado, somada à conduta imprudente e à ausência de adoção de cautelas mínimas pelo acusado - motorista profissional -, demonstra de forma inequívoca o risco potencial que o apelante representa à segurança viária, caso volte a conduzir sem o devido período de afastamento.

Assim, a manutenção da suspensão pelo mesmo período da pena privativa de liberdade não configura excesso, mas medida indispensável à tutela da vida e da incolumidade pública no trânsito, em consonância com a função preventiva e protetiva da sanção.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao presente recurso
.